Tribunal: TJBA
Processo: 8076489-87.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8076489-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA ENVOLVENDO CÉDULAS RURAIS HIPOTECÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, em face do Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da mesma comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido Liminar, ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A. A demanda objetiva o reconhecimento da abusividade dos critérios adotados pelo réu no cálculo do saldo devedor de cédulas rurais hipotecárias firmadas para financiamento da atividade agrícola da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica firmada entre a autora, produtora rural, e a instituição financeira ré, caracterizada por contrato de crédito rural, configura relação de consumo a atrair a competência do Juízo especializado em Direito do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crédito contratado por meio de cédulas rurais hipotecárias destinou-se exclusivamente ao incremento da atividade produtiva da autora, sendo aplicado aquisição de equipamentos de irrigação para o cultivo de tomate na propriedade denominada Fazenda Nassau, localizada no Município de Bonito, no Estado da Bahia (pgs 201/212 do ID 75171297), caracterizando relação voltada à atividade empresarial e produtiva. 4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor exige, conforme o art. 2º da Lei nº 8.078/1990, que o consumidor seja destinatário final do produto ou serviço, o que não ocorre quando o bem ou serviço adquirido se destina à atividade econômica. 5. A teoria finalista atenuada admite exceções em casos de vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática, o que não se demonstrou no estágio atual do processo, tornando prematura a aplicação do CDC com base nessa mitigação. 6. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte Estadual afasta a incidência das normas consumeristas em relações contratuais de crédito rural, salvo prova inequívoca de hipossuficiência do contratante. 7. A Resolução nº 15/2015 do TJ/BA, bem como os arts. 68 e 69 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, determinam que a competência para julgar causas que não envolvam típica relação de consumo é das Varas Cíveis. IV. DISPOSITIVO 8. Conflito julgado improcedente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 937; Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, arts. 68 e 69; Resolução TJ/BA nº 15/2015. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1521175/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.04.2024, DJe 19.04.2024; TJBA, Conflito de Competência 8012222-09.2024.8.05.0000, Rel. Juiz Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 02.08.2024; TJBA, Conflito de Competência 8020108-59.2024.8.05.0000, Rel. Juiz Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 11.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do conflito negativo de competência nº 8076489-87.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante o MM Juízo da JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o MM Juízo da JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR IMPROCEDENTE o conflito negativo de competência, para fixar a competência do Juízo Suscitante, da 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR para processar e julgar a ação condutora, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR